Tribunal: TJMT
Processo: 1009327-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1009327-06.2024.8.11.0041
APELANTE: OTONIER ALVES DA SILVA
APELADA: BANCO BRADESCO S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DO LEILÃO EM PERIÓDICO JORNALÍSTICO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA – INTIMAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nesta demanda o autor recorrente pretende a anulação das hastas realizadas após o procedimento de consolidação da propriedade imobiliária. Conforme corretamente exposto na contestação na origem e nas contrarrazões em seara de recurso, o mesmo vício originário de incorreção do endereço fornecido pelo próprio autor foi a razão determinante para que ele não fosse notificado da realização das hastas de leilão do imóvel, isso porque lhe foi enviada carta de notificação por telegrama no endereço por ele indicado no contrato (Rua das Violetas, sem número, João Godofredo, sem número, Poconé/MT), localização que, por estar incompleta, inviabilizou a tentativa de notificação pessoal empreendida.
Infrutífera a tentativa de notificação pessoal por telegrama, foi corretamente empreendida notificação via edital, conforme exposto nas contrarrazões da apelação. Destarte, antes da realização dos leilões do imóvel, infere-se que foram empreendidas diversas tentativas de intimação da devedora quanto às datas das praças aprazadas no endereço declinado no feito, tendo todas restado infrutíferas, sendo então publicado edital de leilão. Portanto, regular o procedimento de excussão extrajudicial levado a cabo pela financeira recorrida.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009327-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTONIER ALVES DA SILVA - CPF: 005.269.741-09 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DO LEILÃO EM PERIÓDICO JORNALÍSTICO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA – INTIMAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nesta demanda o autor recorrente pretende a anulação das hastas realizadas após o procedimento de consolidação da propriedade imobiliária. Conforme corretamente exposto na contestação na origem e nas contrarrazões em seara de recurso, o mesmo vício originário de incorreção do endereço fornecido pelo próprio autor foi a razão determinante para que ele não fosse notificado da realização das hastas de leilão do imóvel, isso porque lhe foi enviada carta de notificação por telegrama no endereço por ele indicado no contrato (Rua das Violetas, sem número, João Godofredo, sem número, Poconé/MT), localização que, por estar incompleta, inviabilizou a tentativa de notificação pessoal empreendida.

Infrutífera a tentativa de notificação pessoal por telegrama, foi corretamente empreendida notificação via edital, conforme exposto nas contrarrazões da apelação. Destarte, antes da realização dos leilões do imóvel, infere-se que foram empreendidas diversas tentativas de intimação da devedora quanto às datas das praças aprazadas no endereço declinado no feito, tendo todas restado infrutíferas, sendo então publicado edital de leilão. Portanto, regular o procedimento de excussão extrajudicial levado a cabo pela financeira recorrida.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1009327-06.2024.8.11.0041

APELANTE:

OTONIER ALVES DA SILVA

APELADA:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OTONIER ALVES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, Juíza de Direito
Kátia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da “
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
processo número 1009327-06.2024.8.11.0041, ajuizada pelo ora apelante, contra a parte apelada requerida
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou improcedente “
os pedidos formulados na petição inicial”
e condenou
“o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, com fulcro no artigo 98, §3° do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 222896711, a parte recorrente aduz, em suma, a falta de intimação pessoal dela para purgação da mora; ausência de notificação das datas de realização dos leilões do imóvel; que
“
ficaram comprovadas que não foram satisfatoriamente cumpridas as formalidades legais tendentes a9 intimação pessoal, acerca da data de realização do segundo leilão público, deste modo requer que seja a presente Apelação provida para, reformando a sentença, anular os leiloes realizados no imóvel em debate bem como a anulação da consolidação da propriedade perpetrado pelos negociantes, em face da comprovada AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL acerca da realização do leilão extrajudicial”
(sic).

Pede provimento do apelo para que seja reformada a sentença recorrida e se:
“JULGUE PROCEDENTE o presente Recurso de Sentença e Determine a ANULAÇÃO do leilão, ocorrido do imóvel em debate, pois comprovado que estar AUSENTE a obrigatória intimação do fiduciante e todos seus atos subsequentes, e determine que seja refeito com prévia intimação pessoal da parte autora ora recorrente”
(sic).

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça Id. 222896722, aduzindo, em suma, o descabimento dos argumentos da parte apelante, bem como a correção da sentença recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça, conforme atestado na certidão Id. 223872236.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte apelante
aduz, em suma: a falta de intimação pessoal dela para purgação da mora; ausência de notificação das datas de realização dos leilões do imóvel; que
“
ficaram comprovadas que não foram satisfatoriamente cumpridas as formalidades legais tendentes a intimação pessoal, acerca da data de realização do segundo leilão público, deste modo requer que seja a presente Apelação provida para, reformando a sentença, anular os leiloes realizados no imóvel em debate bem como a anulação da consolidação da propriedade perpetrado pelos negociantes, em face da comprovada AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL acerca da realização do leilão extrajudicial”
(sic).

Pede provimento do apelo para que seja reformada a sentença recorrida e se:
“JULGUE PROCEDENTE o presente Recurso de Sentença e Determine a ANULAÇÃO do leilão, ocorrido do imóvel em debate, pois comprovado que estar AUSENTE a obrigatória intimação do fiduciante e todos seus atos subsequentes, e determine que seja refeito com prévia intimação pessoal da parte autora ora recorrente”
(sic).

Antes de adentrar na análise da insurgência recursal, infere-se oportuno trazer à colação o teor da sentença recorrida proferida nos seguintes termos:

“
Processo
: 1009327-06.2024.8.11.0041.

AUTOR: OTONIER ALVES DA SILVA

REU: BANCO BRADESCO S.A.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
OTONIER ALVES DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Narra na inicial que as partes firmaram o contrato de financiamento para aquisição do imóvel registrado na Matricula no 8.430.

Aduz que não foi regularmente intimado quanto ao leilão do imóvel, em descumprimento ao art. 26, §1o e §3o da Lei no 9.514/97.

A Antecipação de Tutela fora indeferida à ID. 147938057.

Agravo de Instrumento desprovido à ID. 152583867.

Contestação à ID. 152718690.

Impugnação à Contestação (ID. 152775145).

O autor manifestou pelo julgamento antecipado da lide à ID. 152775185.

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

DO MÉRITO

O cerne da ação consiste na possibilidade de existência de vícios de legalidade no procedimento de leilão extrajudicial realizado pelo banco requerido, vez que o autor alega nulidade decorrente da ausência de notificação pessoal do procedimento extrajudicial.

Importa consignar que o autor já ingressou neste juízo com as ações no 1002982-68.2021.8.11.0028 e no 1001249-33.2022.8.11.0028 tendo o mesmo objeto, o contrato de financiamento do imóvel Matricula no 8.430, sendo ambas julgadas improcedentes e já arquivadas.

A fundamentação utilizada pelo autor não se adequa ao caso em comento, uma vez que a necessidade de intimação pessoal quanto à realização do leilão é necessária para fins de possibilitar a PURGAÇÃO DA MORA.

No entanto, a regularidade da notificação do autor já foi analisada nos autos no 1001249-33.2022.8.11.0028, inclusive pelo e. TJMT que reconheceu que o autor foi devidamente notificado para purgar a mora, e ainda a consolidação da propriedade:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA – CERTIDÃO COM A INFORMAÇÃO DE QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM LOCAL “INCERTO E NÃO SABIDO” – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, somente admite-se a constituição em mora do devedor por edital quando esgotadas as possibilidades de intimação pessoal, como se observou no caso em análise.

Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com a informação negativa de “local incerto e não sabido”, é possível a constituição em mora do devedor por edital, onde transcorreu-se o prazo sem manifestação da parte devedora, logo, merece ser mantida a sentença de improcedência.” (ID 118490139 - autos no 1001249-33.2022.8.11.0028 – 3a Câmara de Direito Privado - Des(a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES)

Portanto, nada de irregular houve em relação ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária em nome do requerido, diante da ausência da purgação da mora.

O autor pretende anular a hasta ocorrida no imóvel em março/2024, alegando a ausência de notificação pessoal para participar do referido leilão do imóvel.

O leilão extrajudicial estava agendado para o dia 18/03/2024.

A presente ação fora distribuída no dia 12/03/2024.

Logo, se havia interesse da parte autora em arrematar o bem, exercendo o seu direito de preferência, poderia tê-lo feito.

De outro modo, a empresa responsável pelo leilão extrajudicial enviou telegramas ao endereço do autor, publicou no jornal Estadão Mato Grosso por três dias (09, 10 e 11 de janeiro de 2024) e enviou mensagem por meio do
Whatsapp
(ID. 152720720).

É certo que o procedimento do leilão extrajudicial a ser promovido pelo agente financiador possui exigências legais próprias, que devem ser obedecidas, sob pena de nulidade. No entanto, é descabida a alegação genérica de vício sem a demonstração do efetivo prejuízo ou prática abusiva do agente financeiro a justificar a nulidade da execução.

Para a decretação da nulidade do leilão deve ser analisada a efetividade prática da medida, e no presente caso, em momento algum restou demonstrado que o autor de fato buscava exercer seu direito de preferência, como tenta fazer crer.

Não restou efetivamente comprovado nos autos o efetivo interesse do autor em exercer o seu direito de preferência, mesmo podendo fazê-lo, não passando seus argumentos de meras ilações.

Portanto, não se verificou a ocorrência de qualquer ilegalidade no procedimento extrajudicial adotado pelo banco, uma vez que é necessária a realização de leilões para a alienação do imóvel dado em garantia fiduciária da cédula de crédito bancário, visando a quitação do débito garantido.

Logo, não se evidencia a existência de prejuízo por conta da alegada ausência de intimação pessoal das datas designadas para o leilão, pois, como visto, o autor estava ciente e, mesmo assim, não exerceu o direito de preferência.

Nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DENULIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DESIGNAÇÃO DE DATAS PARA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES. DESCABIMENTO. CIÊNCIA PRÉVIA E INEQUÍVOCA DA AUTORA ACERCA DOS LEILÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELA EVENTUAL FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA ESSE FIM. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA NAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Deve-se considerar que o contrato que vincula as partes foi celebrado em 04 de julho de 2013 e a consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária foi averbada na matrícula respectiva em 31 de março de 2016, isto é, em momento anterior à edição da Lei no 13.465/17, de sorte que não se encontra ao alcance das alterações introduzidas na Lei no 9.514/97.
2. Ao ajuizar a ação no1042948-28.2023.8.26.0100, a autora demonstrou que tinha inequívoco conhecimento das datas dos leilões, hipótese que, segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, desautoriza a decretação da nulidade do procedimento por ausência de intimação pessoal.
3. Os elementos apresentados nos autos não permitem concluir ter havido erro ou excesso na cobrança das prestações contratuais, inexistindo qualquer fundamento para se acolher o pedido de restituição em dobro. 4. Diante desse resultado e nos termos do artigo85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a 15% sobre o valor atualizado da causa. (TJSP; Apelação Cível 1059811-59.2023.8.26.0100; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2024; Data de Registro: 16/05/2024

Sem mais delongas, reconhecida a regularidade do procedimento de execução extrajudicial, e tendo em vista a consolidação da plena propriedade do imóvel ao credor fiduciário, sendo lhe possível dispor do bem da forma que lhe conviesse, do que resultou leilão extrajudicial, não se verifica no caso concreto qualquer nulidade ou irregularidade capaz de macular o ato. Assim, ausente a demonstração de prejuízo a ensejar a declaração de nulidade do procedimento extrajudicial promovido pela parte requerida, revelam-se improcedentes os pedidos formulados.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, com fulcro no artigo 98, §3° do CPC.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando o édito recorrido, observa-se que não comporta reforma.

Primeiramente, premente anotar que outro caso extraído da mesma relação jurídica contratual base análise já foi deliberado anteriormente por esta Câmara na seara do apelo número
1001249-33.2022.8.11.0028, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA – CERTIDÃO COM A INFORMAÇÃO DE QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM LOCAL “INCERTO E NÃO SABIDO” – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, somente admite-se a constituição em mora do devedor por edital quando esgotadas as possibilidades de intimação pessoal, como se observou no caso em análise.

Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com a informação negativa de “local incerto e não sabido”, é possível a constituição em mora do devedor por edital, onde transcorreu-se o prazo sem manifestação da parte devedora, logo, merece ser mantida a sentença de improcedência.

(...)

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a parte recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em analisar se houve a intimação pessoal da parte requerente acerca da purgação da mora referente a um imóvel adquirido na modalidade contrato por instrumento particular de compra e venda com alienação fiduciária.

Segundo a parte recorrente, a sentença de improcedência que entendeu que restou comprovada a mora, não merece prosperar, ao passo que, defende que a notificação para purgar a mora do imóvel financiado seguiu os regramentos da Lei no. 9.514/97, sendo o mesmo encaminhado para o endereço delimitado no contrato, que, no entanto, restou infrutífera.

Pois bem.
A irresignação não merece provimento.

Explico:

A Lei 9.514/97 dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel. No capítulo II – Da alienação Fiduciária de coisa imóvel afirma que
:

“Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 3o Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por:

I - dívida: o saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do leilão, nele incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais;

II - despesas: a soma das importâncias correspondentes aos encargos e custas de intimação e as necessárias à realização do público leilão, nestas compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro.

§ 4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.

§ 5o Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4o.”

O contrato firmado entre as partes, no que tange as garantias e a forma de sua consolidação do imóvel, está em plena consonância com a Lei 9.514/97.

Além disso, o contrato pactuado entre as partes, dispõe na cláusula 1.3, item “c” o seguinte:

“Pelo instrumento de alienação fiduciária, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituição em mora, o fiduciante consolidar-se-á, nos termos do artigo 26 da Lei no 9.514/97, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, que deverá ser levado a leilão público, seguindo os termos do artigo 27 da lei acima e em sendo efetivamente alienado a terceiro, o credor, após deduzido o valor da dívida, das despesas e encargos dos parágrafos segundo e terceiro do artigo 27 da Lei 9.514/97, deverá entregar ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, fato este que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do artigo 1.219 do Código Civil para fins de elucidação.”
(id.

150742688).

Da mesma forma prevê que o art. 26 da Lei 9.514/97:

“
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.”

Extrai-se dos autos que todos os procedimentos preparatórios à realização da consolidação do imóvel foram tomados, a parte autora/devedora na inicial reconhece estar em mora com obrigação, e no momento da tentativa de intimação pessoal, foi informado que decorreu o prazo de carência de 30 (trinta) dias para que o devedor purgasse o débito, e que a dívida estava no valor de R$15.518,88 (quinze mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos (id. 150743181)

Esta instituição enviou a notificação para o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poconé/MT, via Correios, para intimar pessoalmente a parte autora, e o cartório realizou a diligência para intimar a parte autora em seu endereço anteriormente informado, mas foi certificada a impossibilidade da intimação, visto que a parte autora não foi encontrado no endereço mencionado, e segundo informações do local, mudou-se em local
“incerto e não sabido”,
conforme certidão de id. 150743181.

Frente ao referido cenário, foi publicado Edital de Notificação, consoante o previsto no §4o do art. 26 da Lei 9.514/97:

“§ 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital”

Assim, foi realizada a intimação por edital de notificação (id. 150743182) para realizar de forma positiva a intimação pessoal da parte autora para oportunizar a purgação em mora do imóvel.

No dia 06/09/2021, foi certificado pelo cartório de imóveis e títulos da comarca de Poconé/MT o transcurso de prazo de edital, notificação do decurso de prazo para purgação da mora, sem o comparecimento do devedor fiduciante, ora parte requerente do presente processo (id. 150743185)

Dessa forma, não se verifica nenhum ato passível de nulidade praticado pelo banco/requerido, que seguiu o previsto na Lei 9.514/97. Ao contrário do que reafirma a parte requerente em sede de impugnação, o requerido comprovou a notificação para purgação da mora, demonstrando que foi cumprido as disposições da Lei 9.514/97.

Logo, a consolidação do imóvel para a instituição bancária foi realizada de forma legal e sem qualquer irregularidade, merecendo ser mantida a sentença de improcedência.

A propósito, segue jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.1. Conformidade do acórdão impugnado à jurisprudência desta Corte no sentido de que,
para a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, somente admite-se a constituição em mora do devedor por edital quando esgotadas as possibilidades de intimação pessoal. 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a irregularidade da intimação por edital no caso concreto. Incidência da Súmula 7/STJ.2. Agravo interno desprovido
”
( AgInt no AREsp 1281959/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. ARTS. 128 E 460 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. QUESTÃO RELATIVA À APLICAÇÃO DO ART. 687, § 5o, DO CPC/1973. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF.

[...]

4. Admite-se, ainda, que a intimação da mora do devedor seja efetuada por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato. Tal entendimento é extensível, especificamente, aos casos de alienação fiduciária de imóvel, como no caso dos autos.
Precedentes.

5. A inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem - no sentido do esgotamento dos meios de localização do devedor - demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” [...]”
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 989.316/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador convocado do TRF 5a Região, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017)

Diante desse cenário, tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário, pelo que a sentença de improcedência merece ser mantida.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a sentença invectivada por seus próprios termos, e por consequência, majoro os honorários de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, resta suspensa tal exigibilidade, em razão da parte requerente ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.”

Como se vê, já foi objeto de exauriente análise o pedido para reconhecimento da nulidade da notificação extrajudicial para purgação da mora, o que foi denegado, em primeiro e segundo graus, estando tal conclusão inclusive transitada em julgado.

Nesta demanda o autor recorrente pretende a anulação da hasta realizada após o procedimento de consolidação da propriedade imobiliária.

Contudo, razão não lhe assiste.

Nesta toada, conforme corretamente exposto na contestação na origem e nas contrarrazões em seara de recurso, o mesmo vício originário de incorreção do endereço fornecido pelo próprio autor foi a razão determinante para que ele não fosse notificado da realização das hastas de leilão do imóvel, isso porque lhe foi enviada carta de notificação por telegrama no endereço por ele indicado no contrato (Rua das Violetas, sem número, João Godofredo, sem número, Poconé/MT), localização que, por estar incompleta, inviabilizou a tentativa de notificação pessoal empreendida.

Vejam-se as tentativas de notificação empreendidas que restaram infrutíferas (Ids. Num. 222896697 - Pág. 5/9):

De outra feita, infrutífera a tentativa de notificação pessoal por telegrama, foi corretamente empreendida notificação via edital, conforme exposto nas contrarrazões da apelação. Veja-se:

Destarte, antes da realização dos
leilões
do
imóvel
, infere-se que foram empreendidas diversas tentativas de intimação da devedora quanto às datas das praças aprazadas no endereço declinado no feito, tendo todas restado infrutíferas, sendo então publicado edital de
leilão
.

Portanto, regular o procedimento de excussão extrajudicial levado a cabo pela financeira recorrida.

A propósito, no mesmo sentido de regularidade da notificação por edital, recentemente decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DO LEILÃO EM PERIÓDICO JORNALÍSTICO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA – INTIMAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em relação à negativação creditícia, verifica-se que a parte autora confessa sua inadimplência na inicial, tratando-se o ato desabonador de crédito, à míngua de argumentos que possam maculá-lo, de exercício regular de direito por parte do credor. Dos autos de origem observa-se que a agravante não foi encontrada no endereço por ela declinado em contrato para ser intimada para purgação da mora, sendo, então, empreendida sua intimação por edital com decurso de prazo para resposta e conseguinte consolidação da propriedade fiduciária em favor da financeira. Não há aparente nulidade do procedimento de excussão extrajudicial no que atine à consolidação da propriedade imobiliária.
APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E ANTES DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES DO IMÓVEL, INFERE-SE QUE FORAM EMPREENDIDAS DIVERSAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA QUANTO ÀS DATAS DAS PRAÇAS APRAZADAS PARA 31/01/2024 (1° LEILÃO) E 07/02/2024 (2° LEILÃO), NOS VÁRIOS ENDEREÇOS CONSTANTES DOS AUTOS, TENDO TODAS RESTADO INFRUTÍFERAS, SENDO ENTÃO PUBLICADO EDITAL DE LEILÃO.

Embora alegue as nulidades, estas são aparentemente vazias, na medida em que desprovidas de prejuízo, isso porque a parte autora recorrente não traz indicativo concreto algum de que efetivamente exercerá o direito que o ordenamento jurídico lhe assegura.
Não se infere nulidade quanto ao interstício existente entre as datas aprazadas para os leilões, isso porque a redação do art. 27, § 1o da Lei no. 9.514/97 diz que a segunda praça deve ser realizada nos 15 dias seguintes à primeira, e não categoricamente 15 dias após. Inexiste o periculum in mora a justificar o deferimento da liminar recursal, isso porque, quando do ajuizamento da ação e interposição do recurso, já ultrapassadas as datas aprazadas para os leilões, as quais, é bom frisar, restaram infrutíferas, propiciando à devedora apresentar sua intenção de exercício de direito de preferência na aquisição do bem, o que aparentemente não foi por ela empreendido. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1010439-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024) (destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante à parte requerida apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em face da concessão da benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024